Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012157-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MECANICA MJ LTDA - ME - CNPJ: 14.743.071/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DE IPTU E
TAXA DE FISCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE BENS – POSSIBILIDADE -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento do tributo, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.

Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1006566 -15.2018.8.11.0040 movida em desfavor de

MECANICA MJ LTDA - ME
, deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Sustenta o agravante a presença do
fumus boni iuris
, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.

Alega que
“periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de
indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
46435453
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em 07/11/2018,

a Ação de Execução Fiscal no
1006566-15.2018.8.11.0040
em face de
MECANICA MJ LTDA - ME
,
visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Taxa de Fiscalização para Localização e Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no
1251/2018, cujo valor somava a importância de R$
3.160,04 (três mil, cento e sessenta reais e quatro centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial em 08/01/2018, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada, que restou frutífera em 29/01/2019.

Ante ao não pagamento voluntário e nem a oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens via Bacenjud e Renajud.

Em 26/03/2020, o Juízo
a quo
deixou de decretar a penhora neste momento, colhe-se da decisão:

“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado. Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a
obrigação principal
nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a
acessória
é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.

Vejamos a legislação:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a
Obrigação Principal
, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso da Taxa se dá com
o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
e do IPTU com a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município.

Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, há de considerar que os créditos executados são referentes aos exercícios do período compreendido entre 2013 e 2016, ou seja, considerando o mais antigo, a dívida se arrasta por mais de sete anos.

Ainda que se considerar o débito mais recente (2016), na ocasião não havia decreto de calamidade pública, que como sabemos decorre desde março passado.

Ademais, a devedora foi intimada a quitar o débito em janeiro de 2019, ou seja, há um atrás e se manteve inerte.

Destarte, não vislumbro por ora que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento desse tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021